Tribunal: TJDFT
Processo: 0705043-94.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS RURAIS. IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL. HOMOLOGAÇÃO. PROVIMENTO NEGADO.
I. Caso em exame:
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em execução de título extrajudicial que rejeitou as impugnações apresentadas pelos executados e homologou os laudos de avaliação de quatro imóveis rurais.
II. Questão em discussão:
2. A controvérsia reside em: (i) definir se o laudo de avaliação judicial, elaborado por perito nomeado, pode ser desconstituído mediante a apresentação de tabelas administrativas de valores médios (FIPE Rural) e referências a processos distintos; (ii) verificar se os elementos dos autos caracterizam a "dúvida fundada" ou o "erro" previstos nos arts. 480 e 873, III, do CPC para autorizar nova perícia; e (iii) analisar a observância ao princípio da menor onerosidade da execução frente ao direito de satisfação do crédito.
III. Razões de decidir:
3. Embora seja um princípio fundamental do processo executivo que a execução ocorra pelo meio menos oneroso ao devedor (art. 805 do CPC), tal princípio não pode ser aplicado de forma a frustrar o direito do credor de obter a satisfação do crédito exequendo.
4. Indicadores genéricos de valores médios de mercado, como a tabela FIPE Rural/GO, possuem finalidade fiscal e administrativa, não substituindo a avaliação in loco e pormenorizada realizada no caso concreto.
5. Inexistindo prova objetiva de erro técnico ou vício material, a realização de sucessivas avaliações configura postergação injustificada dos atos expropriatórios, violando a efetividade processual, mormente quando o valor da dívida supera amplamente o montante avaliado.
IV. Dispositivo:
6. Agravo não provido.